Tribunal: TJDFT
Processo: 0729011-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. STJ. AÇÃO REIVINDICATORIA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. DESPESAS RATEADAS PELAS PARTES. ARTIGO 95 DO CPC.
1. Considerando o entendimento exarado pelo STJ, quando do julgamento do tema 988, tem-se que a tese jurídica fixada foi no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. As despesas deverão ser rateadas pelas partes, com base no art. 95 do CPC, quando a prova pericial for determinada de ofício pelo juiz.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.